Tribunal: TJBA
Processo: 8158146-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158146-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANILO CONCEICAO VIEIRA

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL. CONTRATO DE PARCERIA COM MOTORISTA DE APLICATIVO. DESATIVAÇÃO DE CONTA POR VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. LEGALIDADE DO DESLIGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por motorista parceiro contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração à plataforma digital Uber e de indenização por danos materiais e morais, em razão de descredenciamento unilateral efetuado pela empresa sob alegação de descumprimento reiterado dos Termos de Uso, especialmente pela prática abusiva de cancelamento de viagens e relatos de direção perigosa. A sentença reconheceu a legalidade da medida e a inexistência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a desativação unilateral da conta do motorista parceiro pela plataforma digital por violação dos termos de uso configura ato ilícito; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos materiais e morais decorrentes da exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre motorista e plataforma digital possui natureza civil, regida pelos princípios da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo lícito às partes estipular contratos atípicos, nos termos dos arts. 421, 421-A, 422 e 425 do Código Civil.

A desativação da conta do apelante foi motivada por conduta reiterada em desacordo com os Termos de Uso, comprovada por estatísticas de desempenho e registros de condutas incompatíveis com os padrões da plataforma, notadamente alto índice de cancelamentos e avaliações negativas de usuários.

A cláusula contratual que prevê a rescisão unilateral por descumprimento de regras previamente estipuladas encontra respaldo na boa-fé objetiva e não se revela abusiva, especialmente diante do padrão de comportamento reiterado do motorista.

Não há cerceamento de defesa, pois o apelante teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos apresentados, não tendo impugnado especificamente os dados nem requerido a produção de outras provas.

A desativação da conta configura exercício legítimo de prerrogativa contratual, inexistindo ilicitude ou abuso de direito, o que afasta a pretensão indenizatória por danos materiais ou morais.

A mera perda de oportunidade de auferir renda, sem demonstração de dano efetivo e nexo causal com conduta ilícita, não caracteriza hipótese de lucros cessantes indenizáveis.

Não comprovada situação excepcional que enseje abalo à honra ou à dignidade do motorista, afasta-se também o dever de reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A plataforma digital pode exercer, de forma legítima, o direito de rescisão unilateral do contrato com motorista parceiro em razão de descumprimento reiterado de seus termos de uso, especialmente por condutas que comprometem a qualidade e a segurança do serviço.

A rescisão contratual motivada, nos moldes previstos em cláusula expressa e baseada em dados objetivos, não configura ato ilícito e não gera dever de indenizar.

A perda de renda decorrente do desligamento contratual não gera, por si só, direito à indenização por lucros cessantes sem prova efetiva do dano e do nexo de causalidade.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela plataforma, aliada à possibilidade de manifestação nos autos, afasta alegação de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, IV, e 170; CC, arts. 186, 188, I, 421, 421-A, 422 e 425; CPC, arts. 98, §3º, 99, §3º, 85, §11, e 487, I.

APELO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
de acordo com o voto do Relator,
Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(01)